Tribunal: STF
Processo: HC 252946
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 199.184/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Pelo que se depreende, o paciente “foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e de tráfico de drogas no bojo da Operação ‘Torre Eiffel’".



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. PREJUÍZO NÃO PRESUMÍVEL. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL EM WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNÇÃO RELEVANTE EM ORCRIM. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORCRIM. CRIME PERMANENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    [...]



    2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    4. No caso, verificou-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao ora acusado, pois foi apontado que o agravante supostamente integra organização criminosa, atuando como conselheiro/orientador do corréu sobre como agir na traficância e prestando informações sobre outras pessoas, além de instigá-lo para que continuasse na atividade criminosa. 



    [...]



    7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    8. Não é possível a revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade na hipótese em que o objeto de investigação é a atuação de integrantes em uma organização criminosa. 



    9. "Tratando-se de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC n. 644.646/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 29/4/2021). 



    10. A alegada violação do princípio da isonomia, para fins de extensão da decisão que concedeu liberdade a outro réu, já foi analisada nos próprios autos do HC n. 919.275/SP, em que o paciente formulou pedido de extensão, o qual foi indeferido por decisão publicada em 18/9/2024, não devendo novamente conhecer-se do pedido. 



    11. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Cuida-se de representação formulada pela D. Autoridade Policial Federal em Jales – SP., para decretação da prisão preventiva de Edson Carlos Cardoso e Ralph Felipp Barrotti, em desdobramento das investigações conduzidas nos autos de Inquérito Policial n. 1001661-23.2023.8.26.0541, em trâmite por este Juízo. 



    [...] 



    Informa, ainda, a D. Autoridade Policial, que durante as buscas realizadas na residência de Edson Carlos foram encontradas duas armas de fogo, cuja perícia constatou se tratar de um revólver Taurus, foi furtado da Polícia Civil de SP no ano de 2013, e uma pistola IMBEL, modelo MD6 .40, furtada de JUNIOR ADOVAIR BORTOLAIA [...]



    [...] os novos elementos de informação trazidos pela D. Autoridade Policial Federal, colhidos à partir da análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos durante as buscas autorizadas no Inquérito Policial n. 1001661-23.2023.8.26.0541, lança nova luz sobre a participação dos investigados Edson Carlos Cardoso e Ralph Felipp Barrotti na Orcrim comandada por François. 



    [...]



    Sobre o investigado Edson Carlos Cardoso, ao que tudo indica, sua função seria a de "conselheiro" e "orientador" de Ricardo Penquis sobre como agir na traficância e prestando informações sobre outras pessoas, inclusive instigando-o para que continuasse na atividade criminosa, mesmo após sofrer alguns revés em decorrência de apreensão de entorpecentes. 



    A corroborar tal afirmativa, em janeiro de 2023, durante diálogo mantido por Edson Carlos com Ricardo Penquis, Edson lhe enviou uma foto na qual aparecerem outras pessoas envolvidas com a traficância (fls. 2.949 dos autos n. 1001661- 23.2023.8.26.0541). 



    Ademais restou demonstrado que eram frequentes as conversas entre Edson Carlos e Ricardo Penquis. 



    [...]



    Tais elementos de prova indicam que, conforme asseverou a D. Autoridade Policial, Edson Carlos teria faltado com a verdade durante seu depoimento, porquanto sua relação com Ricardo Penquis ia além de negócio relacionado à compra e venda de veículo (fls. 2.949 dos autos n. 1001661-23.2023.8.26.0541). 



    Portanto, há fortes indícios apontando que Edson Carlos participava da Orcrim, orbitando em torno do núcleo composto pelo investigado Ricardo Penquis, de quem seria partícipe no tráfico de drogas. 



    [...] 



    Por tudo isso, e à vista dos novos elementos de provas apresentados pela D. Autoridade Policial Federal, a materialidade delitiva relacionada aos crimes de tráfico, associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros em apuração, está demonstrada, bem como presentes indícios suficientes da participação dos investigados Edson Carlos Cardoso e Ralph Felipp Barrotti. 



    [...]



    Na hipótese, tenho que os pressupostos estabelecidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, encontram-se configurados em relação aos investigados Edson Carlos Cardoso e Ralph Felipp Barrotti. O fumus comissi delicti está demonstrado a partir de seus dois componentes, uma vez que os elementos colhidos à luz de cognição sumária conferem subsídio probatório da existência dos fatos criminosos, bem como consubstanciam indícios suficientes de autoria, conforme acima exposto. 



    Quanto ao periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para garantir da ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade dos fatos, suas circunstâncias e condições pessoais dos acusados.



    Ainda que muitos possíveis integrantes da Orcrim estejam atualmente presos, é possível que outros que não tenham sido identificados possam estar ativos em práticas criminosas dentro do contexto da organização criminosa que ora se investiga. 



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista os seguintes fatores declinados no acórdão ora impugnado: 



    [...] verificou-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao ora acusado, pois foi apontado que o agravante supostamente integra organização criminosa, atuando como conselheiro/orientador do corréu sobre como agir na traficância e prestando informações sobre outras pessoas, além de instigá-lo para que continuasse na atividade criminosa. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, essas circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente